Tribunal: TJSP
Processo: 2113662-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado tentado, durante repouso noturno – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pleito de relaxamento da prisão por atipicidade da conduta, em razão de sua insignificância, ou de concessão de liberdade provisória – Risco na manutenção da prisão em razão da pandemia pelo COVID-19 – Descabimento – A gravidade concreta da conduta e a condição de reincidente

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado tentado, durante repouso noturno – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pleito de relaxamento da prisão por atipicidade da conduta, em razão de sua insignificância, ou de concessão de liberdade provisória – Risco na manutenção da prisão em razão da pandemia pelo COVID-19 – Descabimento – A gravidade concreta da conduta e a condição de reincidente do paciente, ainda em cumprimento de pena, justificam a necessidade da prisão cautelar – Decisão devidamente fundamentada – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Presentes os requisitos dos artigos 310, II e § 2o, 312, e 313, I e II, todos do Código de Processo Penal – Inviabilidade do revolvimento de provas na via eleita – Ausência de comprovação de pertencer ao grupo de risco da pandemia do COVID-19 – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.